Tribunal: STF
Processo: ARE 1352934
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE PENITENCIÁRIO. PRELIMINAR DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADA. PLEITO PARA IMPLANTAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE. REVOGAÇÃO TÁCITA DAS LEIS ESTADUAIS DE N° 3.437/1975 E 5.813/1996 QUE PREVIAM O PAGAMENTO DO BENEFÍCIO. CRIAÇÃO DA CARREIRA A QUE PERTENCE O SERVIDOR QUANDO O BENEFÍCIO PLEITEADO NÃO MAIS SUBSISTIA NO ORDENAMENTO JURÍDICO. INACOLHIMENTO DO PEDIDO DE FIXAÇÃO EQUITATIVA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL TAXATIVAMENTE ESTABELECIDOS NO CPC. CAUSA ONDE NÃO SE TEVE CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO. APLICAÇÃO DO ART. 85, §4°, INCISO III DO MESMO DIPLOMA LEGAL.SENTENÇA MANTIDA.



    01 — Tratando-se o presente caso, de prestações periódicas (gratificação devida pela Administração Pública), decorrentes de relações de trato sucessivo, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos cinco anos de ajuizamento da Demanda.



    02 - Conforme disposto no art. 2°, §1°, do Decreto-Lei n.° 4.657/1942 (Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro), "a lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior."



    03 - A Lei Estadual n° 6.276/2001, que estruturou a carreira dos servidores da Polícia Civil do Estado de Alagoas, ao instituir o regime de subsidio, rompeu com as disposições adotadas pelas Leis Estaduais de n° 3.437/1975 e de 5.813/1996, uma vez que estabeleceu um novo regime jurídico para o pagamento dos servidores do quadro de pessoal da Polícia Civil do Estado de Alagoas, inconciliável com a percepção da gratificação de ação policial.



    04 - O caso em questão é de revogação tácita tanto da Lei que criou a aludida gratificação quanto da que ampliou o rol de beneficiários, uma vez que a regulamentação estabelecida pela Lei Estadual n° 6.276/2001 é incompatível com as regras anteriormente vigentes, embora não tenha havido expressa revogação do texto normativo precedente.



    05 - A carreira de Agente Penitenciário do Estado de Alagoas foi criada pela Lei Estadual n° 6.682/2006, quando não mais subsistia no ordenamento jurídico a gratificação de atividade policial, e que, inclusive, fixou o subsídio como sistema remuneratório desse cargo.



    06 - Insubsistente o pedido de fixação equitativa dos honorários advocatícios, uma vez que o Código de Processo Civil estabelece, taxativamente, parâmetros para a fixação da verba sucumbencial, onde no caso em questão, já que não houve condenação ou proveito econômico, deve ser aplicado percentual com base no valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85, §4°, inciso III do Código de Processo Civil.



    RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXV, LIV e LV; 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX; e 39, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (GDACT). LEI Nº 11.907/2009. NATUREZA DA VANTAGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, exige o exame da legislação local pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.117.020/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/6/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.188.557/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/6/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente